Tribunal: TJSP
Processo: 2248256-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO DE ITU. LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. Direito real que grava os lotes como garantia para execução de melhorias impostas para aprovação do loteamento. Controvérsia quanto à obrigação relativa à pavimentação de via municipal que liga o empreendimento à Rodovia Castello Branco. Registro que encontra amparo no art. 167, II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO DE ITU. LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. Direito real que grava os lotes como garantia para execução de melhorias impostas para aprovação do loteamento. Controvérsia quanto à obrigação relativa à pavimentação de via municipal que liga o empreendimento à Rodovia Castello Branco. Registro que encontra amparo no art. 167, II, item 8, da Lei no 6.015/73. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não ilidida. Matéria que deve ser objeto de maior aprofundamento probatório. Ausência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.